Tribunal: TJSP
Processo: 2114053-62.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
RECLAMAÇÃO - Pretensão à cassação do acórdão proferido no Processo n. 1000178-27.2016.8.26.0565, sob a alegação de violação ao entendimento fixado nas Súmulas Vinculantes 19 e 29, bem como na tese proferida no julgamento do IRDR, por este Egrégio Tribunal de Justiça, referente ao Tema 8 – Cabimento – Acórdão objeto da Reclamação que declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e

Ementa:
RECLAMAÇÃO - Pretensão à cassação do acórdão proferido no Processo n. 1000178-27.2016.8.26.0565, sob a alegação de violação ao entendimento fixado nas Súmulas Vinculantes 19 e 29, bem como na tese proferida no julgamento do IRDR, por este Egrégio Tribunal de Justiça, referente ao Tema 8 – Cabimento – Acórdão objeto da Reclamação que declarou a inconstitucionalidade da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo da Comarca de São Caetano do Sul, referente aos exercícios de 2014 e 2015 – Tese exarada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 2210494-47.2016.8.26.0000 no sentido de que "A Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo da Comarca de São Caetano do Sul é adequada à legalidade, após a entrada em vigor das Leis Municipais ns. 5.163/2013 e 5.258/2014, podendo ser cobrada pelo Município em questão" – Violação constatada – Cassação do acórdão que se impõe, a fim de que seja reapreciada, pela Colenda 14a Câmara de Direito Público desta Corte, a apelação interposta pelos reclamados, observando-se a tese mencionada - Reclamação procedente.